Tribunal: STF
Processo: RE 503483
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO DE
   JUROS EM 12% AO ANO. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E
   INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1.      O fundamento infraconstitucional persiste em
   razão do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
   especial.
2.      Suficiente é o embasamento para manter o acórdão
   recorrido.